Tribunal: TJDFT
Processo: 0003545-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE CATORZE ANOS E COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. FATOS ANTERIORES A LEI No 12.015/2009. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Procede-se a readequação da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, uma vez que comprovado a ocorrência de pelo menos 3 (três) crimes.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.